Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-92.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001693-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME DO BOM DESPACHO SILVA AMORIM - CPF: 061.785.491-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória
proferida pela

13
a
Vara Criminal da Capital
,
que condenou
o apelante
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.
S
uscita preliminar de nulidade da busca domiciliar por suposta ilegalidade. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06) ou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da mesma lei, na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas
ou se é cabível a desclassificação para porte para consumo próprio e
,
(
iii
) determinar se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 deve ser aplicada em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a prisão em flagrante e o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos dos
arts
. 240, § 2o, 244 e 303 do Código de Processo Penal.

4.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, os quais são válidos e aptos a fundamentar a condenação.

5.
A desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06) é inviável, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como a posse de balança de precisão e dinheiro trocado, indicam a destinação mercantil da substância.

6.
A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve considerar a quantidade e a natureza da substância apreendida. No caso, a pequena quantidade de maconha (78,30 g) e sua menor lesividade justificam a aplicação da minorante no patamar máximo (2/3), em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita legítima de crime permanente
”.

“
A condenação pelo crime de tráfico de drogas é possível quando comprovada a materialidade e a autoria por meio de laudo pericial e depoimentos coerentes de policiais
”
.

“
A minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 deve ser aplicada na fração máxima (2/3) quando a quantidade e a natureza da substância apreendida indicarem menor gravidade da conduta, em respeito ao princípio da proporcionalidade
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001693-92.2020.8.11.0042

APELANTE: GUILHERME DO BOM DESPACHO SILVA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Guilherme do Bom Despacho Silva Amorim contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
(id.

242193681
)

Suscita preliminar de
nulidade
, ao argumento de
suposta ilegalidade da busca domiciliar realizada
.
(id.

242193688
)

No mérito, pretende
absolvição
, sob o fundamento de
ausência de provas aptas a sustentar a condenação
.

S
ubsidiariamente, p
ostula pela
desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), bem como pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da referida lei, na fração máxima.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça
com atribuições no feito,
pugnou
pelo não provimento
do apelo. (id.
242193690
)

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer pelo
des
provimento do recurso de apelação.
(id.

247607676
)

É o Relatório.

V O T O
(PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A preliminar de nulidade suscitada pela defesa, sob o argumento de ilegalidade da busca domiciliar, não merece prosperar, uma vez que a diligência policial observou os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

Conforme consta
da denúncia
, no dia 08 de agosto de 2020, por volta das 21h10min, em meio ao estado de calamidade pública, na Rua W, Bairro São Francisco, nesta
Capital,
o
agora apelante
Guilherme do Bom Despacho Silva Amorim foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins diversos do consumo pessoal, uma porção de maconha, com peso total de 78,30 g (setenta e oito gramas e trinta centigramas), sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme atesta o Laudo Definitivo
.

Na data mencionada, policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro São Francisco quando foram abordados por um transeunte, o qual informou que o
apelante
estaria comercializando entorpecentes na região, valendo-se de uma bicicleta de cor azul para tal atividade.

O informante indicou ainda que, naquele momento, o suspeito se encontrava defronte a uma quitinete situada na Rua das Violetas, no mesmo bairro.

Diante da denúncia, os policiais dirigiram-se ao endereço indicado, onde localizaram e identificaram o
apelante
Guilherme
.

Procedida a abordagem e a busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma porção de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais)
e, q
uestionado, o
apelante
afirmou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Em razão dessa declaração, os
policiais
deslocaram-se até a quitinete do denunciado, onde, no interior de um recipiente plástico, apreenderam pequenas porções de maconha prontas para comercialização, além de um rolo de plástico filme e uma balança de precisão, instrumentos comumente utilizados para o preparo e fracionamento de substâncias ilícitas.

No local, foi também apreendida a quantia de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais).

Pois bem.

Durante a instrução criminal, r
estou devidamente demonstrado que a diligência foi realizada a partir de informação fornecida por um transeunte acerca da prática de tráfico de drogas na região, indicando o apelante como autor do delito e informando sua localização.

Tal dado gerou fundada suspeita que autorizou a abordagem e posterior ingresso no
domicílio
, nos termos dos
arts
. 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal.

O crime de tráfico de drogas, como se sabe, possui natureza permanente, de modo que a prisão em flagrante é possível enquanto não cessada a permanência, sendo lícito o ingresso domiciliar na hipótese de flagrante delito, conforme disposto no art. 303 do CPP e nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal e domiciliar quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou substâncias relacionadas a um crime.

No caso concreto, os policiais receberam informação de um transeunte sobre a prática de tráfico de drogas pelo apelante, indicando sua localização e
modus operandi.

A abordagem inicial revelou que ele portava substância entorpecente e dinheiro trocado, compatível com a venda de drogas.

Ao ser questionado, o próprio apelante
, segundo relatado pelos policiais militares,
confirmou a existência de mais entorpecentes dentro de sua residência, o que legitimou o ingresso no
domicílio
.

Como visto,
a busca domiciliar foi realizada em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais, não havendo qualquer irregularidade a justificar a nulidade suscitada pela defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade da busca domiciliar, mantendo-se a validade das provas obtidas na diligência policial.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, também não há como acolher os pleitos defensivos
de absolvição e desclassificação da conduta.

O conjunto probatório é robusto e harmônico ao demonstrar a materialidade e autoria delitiva
sendo que, a
prisão do apelante ocorreu em situação de flagrância, sendo encontradas no interior de sua residência 01 (uma) porção de maconha pesando 78,30g, além de uma balança de precisão, plástico filme e R$ 528,00 em dinheiro trocado, evidências clássicas da prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares
Jovanil
José Teixeira Silva e André Ricardo da Silva Fontes foram coerentes e corroboram a versão da
acusacão
.

Declararam que, em patrulhamento pelo
B
airro São Francisco, receberam informação de que o apelante comercializava drogas na região utilizando uma bicicleta azul, e que estaria na frente de sua quitinete.

No local, abordaram o acusado e, após autorização, ingressaram na residência, onde localizaram os entorpecentes e demais itens.

Sobre a força probante dos depoimentos policiais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que tais testemunhos são válidos e aptos a fundamentar um decreto condenatório, desde que coerentes e alinhados com o conjunto probatório, como no caso em tela.

Tampouco há que se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, pois os elementos coligidos indicam a destinação mercantil da substância.

A defesa
técnica
, ao sustentar que a droga apreendida estava em sua posse para consumo pessoal, carece de suporte fático e probatório suficiente para que seja reconhecida a aplicação do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

Isso porque
,
o próprio a
pelante
, em nenhuma fase da persecução penal, afirmou ser usuário da substância entorpecente apreendida, mantendo-se em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo, mesmo quando expressamente questionado pelo magistrado.

O reconhecimento do porte de drogas para consumo próprio pressupõe a análise das circunstâncias previstas no artigo 28, §2o, da Lei de Drogas, que determina os critérios a serem observados para diferenciar o porte para uso pessoal do tráfico ilícito:

Art. 28, §2o: "
p
ara determinar se a droga
destinava-se
a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Diante da inexistência de qualquer declaração do acusado no sentido de que a substância apreendida se destinava ao seu consumo próprio, não há como amparar a tese defensiva de que a droga seria exclusivamente para uso pessoal.

O silêncio do réu, por si só, não constitui elemento probatório capaz de afastar os demais indícios que apontam para o crime de tráfico, especialmente quando há outras circunstâncias que indicam a mercancia da droga.

Além do silêncio do
apelante
, as circunstâncias da apreensão reforçam a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que
a
substância estava embalada e acondicionada de forma típica ao comércio ilícito de entorpecentes
.

Ademais, n
ão foram encontrados instrumentos que confirmassem o uso pessoal, como papel de seda,
trituradores de erva seca
,
piteiras ou
qualquer outro acessório comum a usuários
de maconha.

Igualmente, usuários de maconha não costumam dividir a droga em pequenas porções, conduta essa típica de que tem a intenção de comercializar o entorpecente.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento de que o porte de droga para consumo próprio deve ser aferido com base no contexto da apreensão, e não exclusivamente na alegação do réu.

No caso em análise, sequer há alegação nesse sentido, afastando-se, assim, a possibilidade de enquadramento no artigo 28 da Lei de Drogas.

Diante da ausência de qualquer declaração do réu assumindo ser usuário da substância, bem como das evidências que indicam a prática do tráfico – como a forma de acondicionamento da droga e o contexto da apreensão –, não há como acolher a tese defensiva de porte para consumo próprio
.

Quanto
à
causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06
, verifico que o magistrado
a quo
já reconheceu a incidência da minorante, reduzindo a pena em 1/2 (metade), considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso concreto.

No entanto, tenho que o uso de tal fração é desproporcional para o contexto-fático revelado nos autos.

É consabido que a
quantidade de entorpecente apreendida é um fator determinante para a fixação da fração redutora
.

No caso concreto, a quantidade apreendida em poder do acusado é inexpressiva
, pois não representa nem o dobr
o
da quantidade fixada no tema 506 do STF como paradigma de presunção para o porte de maconha para consumo próprio
.

Assim, a equiparação de sua conduta à de um grande traficante implicaria violação ao princípio da proporcionalidade e ao critério da individualização da pena.

Outro ponto relevante para a dosimetria da pena é a natureza da substância entorpecente apreendida.

A maconha, diferentemente de outras drogas como crack e cocaína, não apresenta alta prejudicialidade, sendo, inclusive, reconhecida mundialmente por suas propriedades terapêuticas.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu que a criminalização do porte de maconha deve ser analisada sob a ótica dos direitos fundamentais, haja vista a distinção entre drogas de alta e baixa lesividade.

A maconha tem sido objeto de regulamentação para fins medicinais e terapêuticos, o que reforça sua baixa potencialidade lesiva quando comparada a outras substâncias ilícitas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já regulamentou o uso medicinal da
cannabis
, demonstrando que a visão sobre a substância evoluiu, deixando de ser tratada exclusivamente como um entorpecente de alto risco
.

Portanto, a natureza da maconha deve ser levada em consideração para fins de atenuação da pena, reforçando a necessidade de aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.

Dessa forma, a pequena quantidade de maconha apreendida em poder do a
pelante
impõe a necessidade de aplicação da fração máxima de redução da pena, evitando-se a desproporcionalidade na reprimenda imposta.

Por conseguinte, considerando que a pena intermediária fixada na sentença foi de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a diminuo em 2/3, o que resulta numa pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantendo os demais termos do édito condenatório
.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO

PARCIALMENTE
PROVIDO
,

em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

a

fim de aplicar a causa
de diminuição de pena

art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06
, em seu patamar máximo (2/3), redimensionado a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantendo os demais termos do édito condenatório
inalterados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025